Tribunal: TJMT
Processo: 1006322-40.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006322-40.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANELSON PETROLINO DE OLIVEIRA - CPF: 008.914.231-41 (APELANTE), WELLINGTON FREITAS DARCIA - CPF: 056.373.591-05 (ADVOGADO), MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.929.627/0001-85 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GABRIEL REY LEITAO DE FIGUEIREDO - CPF: 001.563.691-76 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE LEANDRO DORILEO - CPF: 396.993.378-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
–

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CONTRATO DEVIDAMENTE REGISTRADO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI 9.514/97 – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – PROCEDIMENTO ADOTADO PELA LEI 9.514/97

– SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia atrai a incidência da Lei 9.514/97, afastando-se a regra do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor.

Celebrado o instrumento particular de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, registrado na matrícula do imóvel, não há possibilidade de rescisão do negócio por parte do adquirente ao fundamento de dificuldades financeiras devendo ser aplicado o procedimento previsto na Lei 9.514/97.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006322-40.2017.8.11.0002

APELANTE:
JANELSON PETROLINO DE OLIVEIRA

APELADOS:
MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANELSON PETROLINO DE OLIVEIRA
,
contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza, em regime de exceção, da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
,
Dra.
Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas no 1006322-40.2017.8.11.0002, ajuizada em face da
MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA e outro
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade da condenação nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração, pelo apelado
BANCO DO BRASIL S.A.
, em Id. 263725292, sendo estes, acolhidos em Id. 258859229, para constar na parte dispositiva:
"Em razão da improcedência da ação, REVOGO a tutela de urgência concedida na decisão lançada no id. 10791292"
.

O apelante, em suas razões recursais, alega que
“A presente demanda trata-se de ação de rescisão contratual c/c com devolução de quantias pagas, proposta em face das apeladas. A presente ação contava ainda com pedido de tutela antecipada, a qual foi devidamente deferida, obstaculizando que as demandadas efetuassem qualquer restrição de crédito frente ao apelante. Cabe destacar que nunca o Apelante tomou posse da unidade habitacional objeto do presente contrato, tampouco foi chamado para receber o termo de posse, entretanto as apeladas cobram valores exorbitantes do mesmo, em especial a quantia referente ao financiamento do imóvel em questão, que jamais foi de sua propriedade.”
(sic).

Defende que
“Retrata ainda a demanda, que na fase prescrita para o recebimento da unidade o apelante foi surpreendido pela apelada (construtora), sobre o dever de quitar integralmente uma importância de a época R$: 9.300,00 (nove mil e trezentos reais). O apelante incapacitado de efetuar o pagamento, manifestou pelo desinteresse de permanecer com o imóvel e requereu a devolução dos valores até então pagos, sendo surpreendido com a contraproposta de ressarcimento de valor ínfimo. Não obstante, diante dos fatos apresentados e em especial o contrato entabulado entre as partes, em nenhum momento se fala de pagamento na importância de R$: 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), o que é comprovado no doc. id. 94882824 , demonstrando assim a quebra contratual por parte da apelada (construtora), ensejando a propositura da presente demanda.”
(sic).

Assevera que
“É nítido o livre exercício do direito de rescisão contratual amparado na desproporcionalidade contratual aplicada pela parte adversa, fato devidamente comprovado nos autos em questão e confessados pela parte apelada na própria contestação.”
(sic).

Diz que
“No caso em tela, não resta quaisquer dúvidas, de que se trata de uma relação de consumo. A parte Apelante de fato, buscou celebrar contrato com a parte apelada, sendo destinatária final do serviço. Sendo assim, resta comprovado, que há relação jurídica entre fornecedores e consumidor, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos Arts. 2o e 3o deste diploma legal, é amparada na doutrina aplicável”
(sic).

Aduz que
“Diferente do que informou a apelada em sua contestação, todos os valores devidos foram propriamente pagos, não existindo parcelas de “IN”. Não obstante, por se tratar de direito infringido pela própria vendedora ora apelada, acaba por incorrer em culpa da rescisão, conforme se ensina a jurisprudência, afastando assim a incidência da Lei 9514/97 [...]”
(sic).

Sustenta que
“Conforme supramencionado, ao ser procurado para o recebimento das chaves, o apelante foi surpreendido pela alteração das condições preestabelecidas entre as partes, o que é caracterizada como alteração contratual lesiva. Apesar de o documento não estar formalizado como aditivo contratual, a simples atuação por parte da apelante em campo verbal, atrai para si o dever instituído da alteração lesiva, em que pese apresentado a confissão em sua peça contestatória, em nomenclaturas diferentes para a justificação do quesito em questão. Não obstante, apesar de informar que os valores eram devidos pelo apelante, apresenta-se nos próprios autos a correspondência dos valores recebidos pela apelada, tendo a mesma recebido o financiamento, o montante referente ao sinal, a taxa de entrada e demais valores, restando somente parcelas vincendas, as quais geraram todo imbróglio, restando no direito do apelante em buscar a rescisão contratual pela via judicial.”
(sic).

Relata que
“Apesar da labuta judicial pendurar por mais de 5 anos, o apelante por sua vez, não usufruiu da unidade, desde então resta em seu nome uma dívida inscrita, sem nunca sequer ter tomado posse do referido imóvel. Desta forma, a discussão judicial está a termo, suspendendo qualquer direito das apeladas em usufruírem da obtenção dos juros e das multas provenientes da lide.”
(sic).

Expõe que
“O direito a rescisão é oponível a todos, não se desfazendo a parte de seu direito ou causando enriquecimento sem causa, mas sim, exercitando o direito de ao se sentir lesado, buscar e efetivar suas garantias legais. Desta forma, requer a esta colenda turma, que reconheça o direito do Reclamante de efetivar a rescisão contratual, tempestivamente efetuada, a qual nunca exerceu a posse, ou os direitos sobre o imóvel em questão, restando somente a lide processual em curso, para dirimir as pendências existentes, e por consequência reforme a decisão em questão
” (sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] seja conhecido e provido para o fim de:
1.
Intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias;
2.
Reconhecer a infração ao CDC, bem como a rescisão contratual por culpa do apelado (construtora);
3.
Que a sentença seja devidamente reformada a fim de reconhecer a rescisão contratual entre as partes;”
(sic)

As contrarrazões da
MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
foram ofertadas no Id. 258859231, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

As contrarrazões do
BANCO DO BRASIL S.A.
forma ofertadas no Id. 258859233, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação, sustentando que houve ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 259485666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JANELSON PETROLINO DE OLIVEIRA
, ajuizou a presente ação em desfavor da
MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e do
BANCO DO BRASIL S.A.
, relatando, em síntese, que, em 05/06/2015 firmou com a apelada um contrato particular de promessa de compra e venda aquisição do apartamento no 404, bloco 03, no empreendimento Parque Chapada Verde, no importe de R$ 138.605,00 (cento e trinta e oito mil e seiscentos e cinco reais). Afirma que a maior parte do valor do imóvel seria quitada por meio de financiamento habitacional junto ao Banco do Brasil. No entanto, sustenta que, após ter pago uma parcela significativa do valor acordado, foi informada da necessidade de desembolsar R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) à vista, montante que não estaria previsto no contrato celebrado.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade da condenação nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] O negócio jurídico objeto da ação envolve diferentes valores, note que a inicial foi instruída com contrato particular de promessa de compra e venda (id. 9488267 ao 9488282), onde o autor adquiria o imóvel da ré e termo aditivo do referido contrato onde se acresceu a prestação de serviços de assessoria e intermediação (id. 9488180) e que, em emenda à inicial, o requerente pediu a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da ação afirmando que assinou um contrato de financiamento com a referida instituição (documento que não acostou).

A despeito disso, o autor não especifica muito bem os valores que pretende ver restituídos, pois, mesmo quando vai descriminar o que foi pago, utiliza a expressão “e outros”.

Aliás, a falta de especificação até obsta o exame da responsabilidade dos réus pela devolução dos valores, pois são titularidade de contratos e valores distintos.

Além disso, o requerente diz que comunicou a ré RMV acerca da perda do interesse em permanecer com o imóvel, o que seria então uma desistência do contrato, porém
não comprovou tal comunicação.

Ainda disse que a requerida ofereceu valor “ínfimo” para restituição pelo distrato, mas novamente
não comprovou a oferta
e
nem ao menos indicou qual seria o referido valor
.

Além do mais, o pedido de restituição integral de valores pagos está amparado na adução de nulidade da cláusula sétima do contrato que prevê a retenção de valores em caso de resolução contratual.

[...]

A propósito, o requerente
não discutiu
a porcentagem que será retida pelo contratado,
sequer a indicou
, antes pediu a nulidade “por inteiro” da clausula em questão com o singelo argumento de que “suprime o direito do consumidor, que por motivos alheio à sua vontade, se vê com recurso financeiro limitado às necessidades básicas”.

Entender dessa forma seria premiar o enriquecimento sem causa, pois a empresa contratada arcaria sozinha com todas as despesas e custos da operação enquanto o contratante desistente teria o dinheiro gasto integralmente ressarcido.

Ademais, não obstante não se discuta a proporção da retenção, ainda observo que a cláusula controvertida prevê retenção de apenas 8% (oito por cento) do valor do contrato para cobrir as despesas iniciais de publicidade, comercialização etc. e 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato por mês à titulo de fruição
quando houver
, proporção que se mostra justa e razoável.

Ante do exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e
declaro extinta a lide com resolução de mérito
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
o autor ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC), contudo,
a exigibilidade da condenação ficará suspensa
, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).
”
(Id. 258859224)

Inicialmente registro que não merece acolhimento a preliminar aventada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. Superado esse ponto, avançando na resolução do mérito, o apelante requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide, afastando a incidência da Lei n° 9.514/97.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram o Instrumento Particular, com Efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra de Imóvel na Planta mediante Financiamento Garantido por Alienação Fiduciária, no Âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida NR 276.413.002 (Id. 258859652).

Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, a rescisão do contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, deverá observar a forma prevista nos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, por se tratar de legislação específica, não sendo necessário o registro do contrato garantido por alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos para que o pacto tenha validade e eficácia, visto que tal providência tem apenas o intuito de dar ciência a terceiros, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO. AUSÊNCIA. EFEITOS ENTRE OS CONTRATANTES. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 9.514/1997. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis não confere ao devedor fiduciante o direito de promover a rescisão da avença por meio diverso daquele contratualmente previsto, tampouco impede o credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação extrajudicial do imóvel em caso de inadimplência
.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.142.821/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 03.06.2024).

Nesse contexto, o pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada do contrato ("
antecipatory breach
"), decorrendo daí a aplicação do disposto nos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97, que trata do inadimplemento do adquirente (devedor-fiduciante), para a satisfação da dívida garantida fiduciariamente e devolução do remanescente,
verbis
:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.”

Logo, só se poderá falar em restituição dos valores pagos pelo devedor-fiduciante depois de consolidada a propriedade do bem nas mãos do credor, sem a purgação da mora, evidenciado eventual saldo em favor deste com a venda do imóvel em leilão, consoante jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIFICULDADE FINANCEIRA DO COMPRADOR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA LEI 9.514/97. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 53 DO CDC.

1.
Ação de rescisão contratual cumulada com nulidade de cláusulas contratuais e restituição das parcelas pagas em razão de dificuldade financeira do comprador de imóvel objeto de contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia.

2.
Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deve ocorrer nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, afastando-se a regra genérica e anterior prevista no art. 53 do CDC
. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ. AgInt no REsp 1863255/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 10.08.20).

Dito isso, não resta dúvida que a relação jurídica aqui discutida, se subsume ao procedimento de venda extrajudicial do bem previsto na citada lei especial, e não à norma consumerista, como sustenta o apelante. A propósito, colaciono julgados desta Corte nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.514/97. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos, envolvendo contrato de compra e venda de imóvel financiado, com pacto adjeto de alienação fiduciária.
O pedido busca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para a devolução de valores pagos, com retenção de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor ou pela Lei n. 9.514/97; (ii) estabelecer se há direito à devolução de valores pagos antes do procedimento previsto na legislação especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n. 9.514/97, por ser norma especial, prevalece sobre as disposições gerais do Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais com pacto adjeto de alienação fiduciária, mesmo na ausência de registro do contrato em cartório, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O procedimento previsto nos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/97 deve ser observado para a resolução de contratos de alienação fiduciária. A devolução de valores pagos depende da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e de eventual saldo remanescente após a venda do imóvel em leilão.

O inadimplemento ou desinteresse do comprador não gera direito imediato à restituição de valores com base no CDC, sendo inaplicável o disposto no artigo 53 do referido diploma legal.

A sentença de improcedência está em consonância com a legislação especial aplicável e a jurisprudência predominante, não havendo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A Lei n. 9.514/97 prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor em contratos de alienação fiduciária, independentemente do registro do contrato.

A devolução de valores pagos em contratos com alienação fiduciária depende do procedimento previsto nos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, com consolidação da propriedade em favor do credor e realização de leilão
.”

(N.U 1002474-32.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PARCIAL PROCEDENCIA –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
– CONTRATO DEVIDAMENTE REGISTRADO
– INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI 9.514/97 – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – PROCEDIMENTO ADOTADO PELA LEI 9.514/97
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia atrai a incidência da Lei 9.514/97, afastando-se a regra do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor.

Celebrado o instrumento particular de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, registrado na matrícula do imóvel, não há possibilidade de rescisão do negócio por parte do adquirente ao fundamento de dificuldades financeiras devendo ser aplicado o procedimento previsto na Lei 9.514/97
.”

(N.U 1003060-04.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Diante desse cenário, é possível sim a resolução do pacto de alienação fiduciária em garantia, por desinteresse do adquirente, todavia, a devolução dos valores pagos pelo devedor-fiduciante não se dará na forma do art. 53 do CDC, em que, ressarcidas as despesas do vendedor mediante a retenção de parte do pagamento, devolve-se o restante ao adquirente, porquanto deverá observar o procedimento estabelecido nos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, pelo qual, resolvido o contrato de compra e venda, consolida-se a propriedade na pessoa do credor fiduciário para, então, submeter-se o bem a leilão na forma dos §§1o e 2o do art. 27, satisfazendo-se o débito do devedor demandante e solvendo-se as demais dívidas relativas ao imóvel, devolver eventual remanescente ao adquirente.

Desta forma, em que pese os argumentos vertidos pelo apelante, não há falar-se em reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC. ficando suspensa exigibilidade em favor da autora por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025